Tribunal: TJSP
Processo: 1008048-54.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUADRO NÃO ENSEJADOR DE NENHUMA PRESTAÇÃO ACIDENTÁRIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.